Tribunal: TJDFT
Processo: 0743213-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743213-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Volnei Alves Sales Agravados: Estefania da Fontoura Martins Paulo Lima de Brito D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Volnei Alves Sales contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do processo no 0704636-54.2018.8.07.0005, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Inicialmente, passo à análise da impugnação apresentada pelo devedor VOLNEI em ID n. 70523681. O devedor alega excesso de execução, em relação aos honorários advocatícios que foram majorados pelo Eg. TJDFT para 12% sobre o valor da condenação, conforme acórdão de ID n. 69781548. Assevera que não houve valor de condenação, uma vez que o pedido do autor foi julgado improcedente pelo Tribunal. Como alternativa em estabelecer o valor sobre o qual os honorários devem ser calculados, argumenta que como a parte Mariza Tomaz de Lima defendeu no processo em que a chácara adquirida pelo Requerido era do casal e que deveria ser partilhada, é possível se aferir o proveito econômico perseguido, ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel, o que perfaria honorários de R$ 21.767,54. A manifestação do credor PAULO sobre a impugnação veio em ID n. 70571383. É o relatório necessário sobre a impugnação. Decido. De fato, existe dúvida a respeito do valor sobre o qual devem ser calculados os honorários de sucumbência, haja vista que no acórdão de ID n. 69781548 restou fixada a condenação do autor ao pagamento de honorários de 12% sobre o valor da condenação, mesmo não havendo condenação expressa no acórdão. Entretanto, ainda que não exista condenação expressa no acórdão, interpreto a fase "12% sobre o valor da condenação" como 12% sobre o proveito econômico obtido pela requerida MARIZA, decorrente do julgamento de improcedência do pedido do autor. Dessa forma, para se compreender qual foi o proveito econômico obtido por MARIZA a partir do julgamento de improcedência, é necessário analisar os pedidos formulados pelo autor, em sua exordial. Vejamos o que foi requerido na inicial, como pedido principal: "Pelo exposto, demonstrado o preenchimento dos requisitos legais aplicáveis à matéria, o Requerente requer se digne Vossa Excelência a: (...) c) Julgue procedente a presente ação, com o fim, de DECLARAR por sentença o Requerente como legítimo possuidor do imóvel denominado Chácara Cunha, localizada na Entrada n.o 06, da DF-205, Quintas do Vale Verde, registrada sob o n.o 2.933, no Cartório do 8o Oficio de Imóveis do Distrito Federal em Planaltina/DF." Vale ressaltar, ainda, que o próprio autor atribuiu à causa o valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), sendo este o valor da compra dos direitos possessórios referentes ao imóvel. Sendo assim, tendo em vista que o pedido principal da demanda tinha por objeto a posse sobre o imóvel, adquirida por R$ 310.000,00, e uma vez sendo reconhecida a improcedência do pedido autoral pelo Eg. TJDFT (ID n. 69781548), verifico que o proveito econômico obtido por MARIZA, a partir do julgamento de improcedência, foi a posse sobre o imóvel Chácara Cunha, que de acordo com os documentos e narrativa dos autos tem o valor de R$ 310.000,00. Dessa forma, entendo que a condenação em honorários de sucumbência, da forma como arbitrada no acórdão de ID n. 69781548, deve ser calculada sobre o proveito econômico obtido pela requerida MARIZA, qual seja, 12% sobre o valor de R$ 310.000,00, referente ao valor que vale a posse sobre o imóvel em questão, ou seja, R$ 37.200,00. Sobre a atualização do valor, o acórdão do Eg. TJDFT de ID n. 69781548 não previu, expressamente, que o percentual dos honorários deveriam ser calculados sobre o valor atualizado da condenação (proveito econômico). Sendo assim, para fins de correção monetária, o valor de R$ 37.200,00 deve ser corrigido a partir do arbitramento (art. 85 , § 16 , do CPC) e com a incidência de juros a partir do trânsito em julgado, conforme jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, rejeito a impugnação apresentada pelo devedor em ID n. 70523681 e defino que o valor dos honorários devidos ao advogado credor PAULO é de R$ 37.200,00, que deve ser corrigido a partir do arbitramento e com a incidência de juros, nos termos da fundamentação. Intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito, nos termos dessa decisão, no prazo de 15 dias. Passo à análise do pedido de cumprimento de sentença apresentado pela advogada ESTEFÂNIA, em ID n. 69778243, com destaque que já tramita outro cumprimento de sentença em id 68628739. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte ESTEFÂNIA DA FONTOURA MARTINS em face de VOLNEI ALVES SALES. Anote-se e cadastre-se. Os documentos instruem corretamente a fase de cumprimento de sentença, senão vejamos: 1) Título executivo judicial em ID 67691385 - Pág. 1 a 7; 2) Planilha atualizada do débito em ID 70634069 conforme título judicial; 3) Recolhimento das custas em ID 69781558; 4) Certidão de trânsito em julgado do título judicial em ID 67693458. Assim, defiro o processamento do cumprimento de sentença. Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, inclusive as custas recolhidas pela parte credora para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça). A intimação da parte devedora deve ser realizada na pessoa de seu advogado ou por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído (art. 513, § 2o, incisos I e II, do CPC). A intimação também será pessoal se o pedido de cumprimento de sentença for apresentado 1 ano após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 513, §4o, do CPC. O prazo para pagamento é de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pela parte exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta à parte credora deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá à parte credora trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Cientifico a parte executada de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Não efetuado o pagamento voluntário, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito, com a inclusão dos honorários e da multa. Apresentada a planilha, proceda-se à pesquisa de ativos financeiros via BacenJud. Bloqueados valores, determino a penhora e a intimação do executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC. Caso a tentativa de penhora online reste infrutífera, diligenciem-se nos sistemas RENAJUD e INFOJUD no intuito de localizar bens do devedor passíveis de constrição. Esclareço que, na hipótese de serem localizados bens imóveis situados no Distrito Federal na consulta ao sistema INFOJUD, compete à parte credora promover a pesquisa dos respectivos bens junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico/eRIDFT, mantido pela ANOREG/DF no endereço eletrônico - https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home. Sendo o credor beneficiário da gratuidade de justiça, diligencie-se no sistema e-RIDF. Encontrado veículo via sistema Renajud, sem gravame de alienação fiduciária, defiro a penhora, com lançamento da restrição. O devedor deverá ser intimado e expedido mandado de avaliação. Havendo gravame de alienação fiduciária, defiro a penhora dos direitos aquisitivos do veículo gravado com alienação fiduciária em garantia (art. 855,II do CPC) no limite do débito. Determino ao credor que indique a instituição credora para fins de intimação. Após, determino que seja inserida restrição de transferência, via Renajud, para impedir que o devedor quite o contrato e se desfaça do veículo. Oficie-se à credora fiduciária intimando da penhora, devendo ser informado a este juízo quando houver a quitação do contrato. Em caso de inadimplemento e retomada do bem pela credora fiduciária, o fato deve ser informado ao juízo para levantamento da restrição do bem cuja propriedade se consolidou em favor da instituição credora. Desnecessária a expedição de mandado de avaliação, eis que apenas os direitos estão sendo penhorados e não o bem. Frustrada a pesquisa de bens, intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do CPC.” Em suas razões recursais (Id. 20069892) o agravante alega, em síntese, que uma vez ausente a condenação, indicada como base de cálculo para os honorários de advogado no acórdão a ser cumprido, o credor deve se valer de procedimento próprio para que sejam adequadamente arbitrados os honorários de advogado. Aduz que, diante da inexistência de condenação, os honorários de advogado devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido. Defende que no presente caso o proveito econômico não pode ser considerado o valor da causa, que deve corresponder a 50% (cinquenta por cento) do montante pago como arras para a aquisição do imóvel em questão. Argumenta ainda que o acórdão a ser cumprido foi favorável tanto para a recorrida, Mariza Tomaz Lima, quanto para o litisconsorte Osmar Pedro Pereira Queiroz. Assim, resslata que o proveito econômico obtido por Mariza Tomaz Lima não corresponde a 100% (cem por cento) do valor da causa. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente reconhecimento da inexigibilidade do valor dos honorários de advogado. Subsidiariamente pleiteia que seja reconhecido o proveito econômico no montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído à causa. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 20069893). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de cumprimento do acórdão referente aos pretendidos honorários de advogado, bem como a fixação de critério para a aferição do proveito econômico para a confecção dos respectivos cálculos. No caso, verifica-se que Paulo Lima de Brito formulou requerimento de cumprimento de sentença em desfavor de Volnei Alves Sales, com o intuito de obter o crédito decorrente dos honorários de advogado fixados nos autos do processo no 0704636-54.2018.8.07.0005. Nota-se que o acórdão a ser cumprido condenou Volnei Alves Sales ao pagamento de honorários de advogado no patamar de 12% (doze por cento) do valor da condenação (Id. 67691382 dos autos do processo de origem). Ocorre que, de fato, inexistiu condenação no caso concreto, pois, ao reformar a sentença, o acórdão julgou o pedido formulado pelo ora recorrente improcedente. Em relação aos honorários de advogado, convém destacar que, ao fixá-los, o Juízo deve levar em consideração o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa, nessa ordem, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. ART. 85, §2o, CPC. OBSERVÂNCIA. 1. Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2. Conforme previsto na norma do artigo 85, § 8o, do CPC, o magistrado poderá fixar a verba sucumbencial com equidade, desde que o valor atribuído à causa ou a condenação for inestimável ou irrisória ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1144895, 00004652020178070009, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DA POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. 1. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os seguintes parâmetros, os quais são gradativos: i) condenação, ii) proveito econômico e iii) valor da causa, para, então, fixar o percentual dentro dos limites quantitativos de dez (10) a vinte por cento (20%), de acordo com os critérios dos incisos I a IV do parágrafo 2o do artigo 85, do CPC. E, somente nas demandas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8o, do CPC). 2. Em se tratando de extinção do feito, sem resolução do mérito, não é possível fixar os honorários sucumbenciais de forma equitativa, mas consoante o preceituado no art. 85, §§ 2o e 6o, desse diploma legal, ou seja, entre os patamares de dez por cento (10%) a vinte por cento (20%) do valor da causa. 3. Apelo provido.” (Acórdão no 1142210, 20160410014147APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 10/12/2018, p. 283-289) Constatada a ausência de condenação, agiu corretamente o Juízo singular ao adotar como critério para a fixação dos honorários o proveito econômico respectivo. No tocante à quantificação do proveito econômico obtido por Mariza Tomaz Lima, parte representada pelo advogado credor Paulo Lima de Brito, convém salientar que a ação que resultou no acórdão a ser cumprido foi ajuizada por Volnei Alves Sales contra Osmar Pedro Pereira Queiroz, Mariza Tomaz de Lima e a sociedade anônima Bancorbrás Administradora de Consórcios S/A, com o intuito de obter a declaração da existência de negócio jurídico de compra e venda de imóvel celebrado com o primeiro réu. Ressalte-se que, em relação à sociedade anônima Bancorbrás Administradora De Consórcios S/A, o processo foi extinto por ilegitimidade passiva. Nesse contexto, os honorários de advogado a serem pagos pelo autor em benefício do procurador da sociedade ré foram fixados separadamente no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (Id. 35522264 e Id. 67691382 dos autos do processo de origem). Quanto aos demais réus, convém destacar que Osmar Pedro Pereira Queiroz submeteu-se à pretensão exposta na petição inicial (Id. 32818745). No entanto, o acórdão a ser cumprido reconheceu expressamente que o negócio jurídico foi simulado e, portanto, nulo. Assim, constata-se que apenas Mariza Tomaz de Lima, representada pelo credor que pretende obter a satisfação do crédito, foi vencedora no caso concreto. Diante desse contexto, nota-se que o proveito econômico obtido por Mariza Tomaz de Lima confunde-se com o valor da causa, fixado em R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), como como corretamente entendeu o douto Juízo singular. Nesse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular, nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator